Tribunal: TJSP
Processo: 0003633-19.2024.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO SENTENCIADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade independentemente do pagamento da multa, sob alegação de hipossuficiência econômica. O sentenciado foi condenado a

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO SENTENCIADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade independentemente do pagamento da multa, sob alegação de hipossuficiência econômica. O sentenciado foi condenado a cumprir penas de 05 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 520 dias-multa, por crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. O valor da pena pecuniária foi fixado em R$ 20.246,76. A defesa sustentou a aplicação do entendimento firmado no Tema 931 do STJ, alegando a impossibilidade de pagamento da sanção pecuniária , dada a situação econômica do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a hipossuficiência econômica do sentenciado permite a extinção da pena de multa, independentemente do pagamento; (ii) estabelecer se o entendimento do Tema 931 do STJ se aplica ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A pena de multa, embora considerada dívida de valor, mantém a natureza de sanção penal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 3.150/DF. Daí não ser cabível a sua extinção automática sem pagamento. O Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça admite a presunção de pobreza do condenado egresso do sistema prisional, cabendo ao magistrado fundamentar concretamente a possibilidade desse pagamento. Contudo, esse entendimento pressupõe o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, o que não ocorreu no caso em exame. O agravante ainda não cumpriu a pena privativa de liberdade em sua integralidade, eis que o término da corporal apenas acontecerá em outubro de 2033, circunstância que impede a aplicação do entendimento consolidado no Tema 931 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI, "c"; Lei no 11.343/06, art. 33, caput; Código Penal, art. 51; Lei no 9.268/96; Lei no 13.964/19.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3.150/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 13.12.2018; STJ, REsp no 2.024.901/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28.02.2024; TJSP, Agravo de Execução Penal no 0018121-86.2024.8.26.0050, Rel. Marcelo Semer, 13a Câmara de Direito Criminal, julgado em 24.09.2024.